Tribunal: STF
Processo: AI 367237
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não ofende o art. 37, II da
   Constituição atual o reconhecimento de vínculo empregatício com
   empresa pública, iniciado sem concurso público, em período
   anterior a sua entrada em vigor. Precedentes: AI 290.014-AgR
   (rel. min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 07.10.2005); RE
   313.130 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 05.08.2002); RE 454410
   (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 12.08.5005) e AI 254.417-AgR
   (rel. min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 16.06.2000).
Agravo regimental a que se nega provimento.